Tribunal: TJDFT
Processo: 0732167-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE COMPENTÊNCIA DO JUIZ SINGULAR. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO DA AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI”. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio “in dúbio pro societate”. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, correta a decisão que pronuncia o réu.

2. Não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do “animus necandi”, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença.

3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.